Tribunal: TJDFT
Processo: 0705762-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PESQUISA DE ENDEREÇO VIA SISTEMAS. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA E INUTILIDADE. NÃO VERIFICADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Não ultrapassa a barreira da admissibilidade o agravo de instrumento que impugna decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de endereço do réu via sistemas disponíveis ao Juízo.
2. A pesquisa de endereço do réu não se confunde com a tutela de urgência em sede de ação de busca e apreensão de veículo, que diz respeito ao deferimento liminar da própria busca e apreensão do bem, possuindo natureza cautelar, e, no caso em questão, já restou deferida por decisão anterior.
3. Para que haja mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC, nos moldes do recurso especial repetitivo (tese 988 – REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520), deve ser demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
4. Não resta configurada urgência, tampouco utilidade na pesquisa para localização do endereço do réu quando os documentos dos autos atestam que o réu já se encontra localizado no endereço indicado em contrato.
5. Agravo de Instrumento não conhecido.